Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707067-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO O apelante, EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA, peticiona postulando a devolução do prazo para interposição de recurso contra o acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de que, com o pedido de renúncia ao mandato outorgado a sua defensora, passou a ser representado processualmente pela DEFENSORIA PÚBLICA, que requereu vista dos autos e prazo para interposição eventual do recurso cabível (ID 39991375). Sem que houvesse apreciação do pedido, certificou-se o trânsito em julgado. O juízo de origem, instado pela Defensoria Pública, determinou o retorno dos autos para esta instância revisora a fim de se analisar eventual nulidade. Intimado para se manifestar, nos termos do art. 9o do CPC, a Apelada, TERRACAP, pugnou pelo indeferimento do pedido. Os autos voltaram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Verifica-se dos autos que o recurso de apelação foi julgado em 14/09/2022 e publicado no PJe, em 04/10/2022, com início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. A renúncia ao mandato e o requerimento de inclusão da DEFENSORIA PÚBLICA como represente processual do peticionante ocorreu, respectivamente, nos dias 03 e 04/10/2022. Ato contínuo, sobreveio a certidão de trânsito em julgado, em 28/10/2022, sem que houvesse a intimação da DEFENSORIA PÚBLICA ou a concessão do prazo em dobro, violando-se, destarte, o comando cogente do art. 5o, § 5o, da Lei n. 1.060/1950. A inobservância de prerrogativa da Defensoria Pública configura cerceamento de defesa e resulta, necessariamente, na nulidade do ato praticado. Desse modo, DEFIRO o pedido, para tornar sem efeito a certidão de ID. 40869101. Determino à inclusão da DEFENSORIA PÚBLICA como representante do peticionante, bem como a sua intimação pessoal com a restituição do prazo recursal. Cumpra a Secretaria. Int. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora